Tribunal: STF
Processo: Rcl 40512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, interposta pelo Condomínio Civil do Shopping Center Praia de Belas, representado pela AEMP Administradora de Empreendimentos Ltda., com pedido de medida liminar, em face de atos do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do Mandado de Segurança nº 5025656-11.2020.8.21.0001, e da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5016115-06.2020.8.21.7000, que ao disporem que determinações contidas em Decretos emanados por Autoridades Municipais podem contrariar (e não apenas suplementar) determinações sobre o mesmo tema dispostas em Decretos Estaduais, teriam deixado de aplicar as disposições constantes na decisão da ADPF 672.
    Alega-se que o Condomínio Civil do Shopping Center Praia de Belas Poa, proprietário do Praia de Belas Shopping Center, impetrou mandado de segurança preventivo “a fim de que os estabelecimentos que integram o referido empreendimento pudessem comercializar produtos de forma remoto, não presencial, nas modalidades conhecidas por tele-entrega (‘Delivery’) e ‘pegue e leve’ (‘Take Away’), sem que o consumidor ou entregador transitem no interior do shopping” (eDOC 1, p. 4); que a legislação estadual, nos termos do Decreto nº 55.154/2020, alterado pelos Decretos nºs 55.154 e 55.220, autoriza, de forma ampla e para todos no território do Estado do Rio Grande do Sul, que “estabelecimentos comerciais em geral possam atuar no regime de Delivery e Take Away, vedando, no campo das atividades não essenciais, tão-somente aquelas que envolva atendimento presencial do consumidor” (eDOC 1, p. 5).
    Aduz-se que, no âmbito municipal, o Decreto municipal 20.534/2020, alterado pelos Decretos nº 20.540, 20.541, 50.549, 50.551 e 20.562, impediu a abertura ao público dos shoppings centers, mas não proibiu, a realização de negócios remotos, não presenciais, por meio de aplicativos ou outras modalidades online, nos quais não há acesso de consumidores ou mesmo entregadores a lojas ou ao interior dos shoppings (eDOC 1, p. 7); que o Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, assentando que o Decreto Municipal nº 20.543/2020, em seu art. 13, teria proibido o funcionamento de toda e qualquer atividade dentro dos shoppings centers ainda que mediante atendimento não presencial, sendo as únicas exceções aquelas previstas expressamente no texto desse dispositivo, devendo prevalecer as determinações da autoridade municipal (eDOC 1, p. 7/8); e que, interposto agravo de instrumento, o TJRS decidiu não haver ato ilegal no proceder da Municipalidade e que não restou demonstrada a desproporcionalidade dos decretos municipais, pois embasados em critério científico, embora considerando as incertezas quanto à forma de disseminação da Covid-19 (eDOC 1, p. 8/9).
    Sustenta-se, em suma, a incompatibilidade das decisões reclamadas com o entendimento firmado no julgamento da ADPF 672, uma vez que, nos termos da decisão desta Corte, as prescrições estaduais possuem necessária prevalência sobre as prescrições municipais ((eDOC 1, p. 9); que, no caso do coronavírus, a “problemática” não se limita ao Município de Porto Alegre, mas trata-se de uma calamidade de âmbito nacional e emergência de saúde internacional que afeta todo o pais, não podendo ser classificada como uma assunto de interesse local, devendo prevalecer o interesse regional na coordenação da política de saúde, ou seja, que as “decisões combatidas simplesmente ignoram a existência de uma Decreto Estadual com disposições frontalmente contrárias à proibição de Delivery e Take Away no território do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a impossibilidade de o Município, quando do exercício de sua competência concorrente, contrariar as diretivas estaduais.” (eDOC 1, p. 9-13)
    Requer-se, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas, ressaltando que “os danos decorrentes da proibição ilegítima” da realização de vendas nas modalidades de tele-entrega e “pegue e leve” mediante o sistema drive thru poderão se concretizar de forma irremediável, acarretando prejuízos avassaladores, justamente em uma das datas mais preciosas para o comércio, que é a celebração do “Dia das Mães”, a ocorrer no próximo dia 10.5.2020; e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso, a reclamante sustenta que a decisão reclamada teria decidido de forma contrária à decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 672, a qual se refere a atos omissivos do Poder Executivo Federal, havendo o min. Alexandre de Moraes assim decidido:
     “DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente. “
    (ADPF 672, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 08/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14/04/2020 PUBLIC 15/04/2020)
    Em sua fundamentação, o min. Alexandre refere-se à decisão do min. Marco Aurélio na ADI-MC n.º 6.341. No referendo dessa medida cautelar, o Plenário, em acórdão para o qual restei relator: “concedeu parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.”
    Eis, por sua vez, o que dispõe o art. 3º, § 9º, da Lei n. 13.979/2020:
    Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:
    (...)
    § 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
    Como se vê, seja na ADPF 672, seja na ADI 6341, o que se reconheceu foi a competência concorrente dos entes federados para estabelecerem medidas restritivas de combate à pandemia à luz da singularidade de cada localidade. 
    Por sua vez, na decisão reclamada, decidiu-se, após a transcrição da decisão do Min. Alexandre de Moraes (eDOC 3, p. 7):
     “Portanto, não há ato ilegal no proceder da Municipalidade, e, ainda, não demonstrada a desproporcionalidade dos decretos municipais, pois embasados em critério científico, embora considerando as incertezas quanto a forma de disseminação da Covid-19.
    Na situação vivenciada globalmente, nada é óbvio e simples; não há certezas, mas probabilidades. E, a partir delas, a cada semana, são modificados os decretos em vigor para adaptação ao momento presente.
    O Decreto Municipal n.º 20.534/20 proibiu expressamente o "funcionamento dos shopping centers e centros comerciais, à exceção de farmácias, estabelecimentos de comércio e serviços na área da saúde, posto de atendimento da polícia federal, mercados, supermercados e afins, bancos, terminais de autoatendimento, lotéricas, correios e estacionamentos nele situados".
    É verdade que judicialmente foram abertas exceções para bares e restaurantes funcionar em sistema de tele-entrega. Todavia, essa situação foi excepcionada por força do disposto no art. 11, § 2º, do referido decreto, por se tratar de atividades essenciais.
    O funcionamento de atividades não essenciais do estabelecimento comercial, embora remoto, é vedado pela autoridade municipal.
    Ainda, destaca-se que o ato impugnado pela parte agravante goza da presunção de legitimidade, atribuída aos atos administrativos, sendo inviável a medida postulada se não evidenciada mácula na autuação por meio de prova, conforme vasta jurisprudência (Ex: Apelação Cível Nº 70056395544, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/08/2016; Apelação Cível Nº70066276106, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 31/08/20).”
    Como se lê, a decisão reclamada reconheceu a validade de ato municipal que estabeleceu medidas restritivas, não havendo, pois, qualquer controvérsia quanto à competência que pudesse implicar ofensa às decisões deste Supremo Tribunal Federal, que, aliás, assim as permitiram, atendidas às evidências científicas e recomendações da OMS. 
    Assim, não há a aderência necessária em relação ao paradigma, não havendo falar em afronta à decisão do STF para fins de reclamação:
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apresentar procuração e de informar a parte beneficiária.
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente